Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, LEI 11.101/2005. REVOGAÇÃO TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor em razão da informação da decretação da recuperação judicial da empresa requerida.
2. O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. In casu, o juízo não recebeu o cumprimento de sentença por entender que diante da decretação da recuperação judicial não era possível a realização de quaisquer atos de constrição em desfavor da devedora.
4. Todavia, transcorrido o prazo de suspensão do pedido que concedeu parcialmente a tutela cautelar com fundamento no artigo 20-B, § 1o, da Lei 11.101/2005, sem a formulação de pedido principal de recuperação judicial, deve ser reformada a decisão que não recebeu o cumprimento de sentença.
5. Agravo conhecido e provido.